Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003585-78.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS EIRELI, FOCO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do feito conforme determinado em ID 8145933 pág. 1, uma vez que o RE no. 970.821/RS (Tema 517) ainda não foi julgado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator